Tribunal: TJBA
Processo: 0535188-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535188-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: POSTO SEABRA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: ROSALVO DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO, ISRAEL DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREPOSTO DO RÉU QUE SE RECUSOU A PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO FICTA. VEÍCULO DANIFICADO. VALOR DO CONSERTO SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO DO BEM. APLICAÇÃO DA TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por POSTO SEABRA LTDA contra sentença da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por ROSALVO DA SILVA PINTO, condenando a ré ao pagamento de R$ 22.877,00, valor correspondente ao bem danificado em acidente de trânsito envolvendo caminhão conduzido por preposto da empresa, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic desde a data do evento danoso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para a propositura da demanda indenizatória; (ii) determinar se houve comprovação suficiente da responsabilidade do réu e da extensão dos danos materiais decorrentes do acidente.

III. Razões de decidir

1. A preliminar de ilegitimidade ativa está preclusa, pois já foi decidida anteriormente por decisão interlocutória, e consta nos autos documento subscrito por delegado de Polícia Civil que atesta a propriedade do veículo pelo autor.

2. A ausência de depoimento pessoal do preposto do réu, devidamente intimado sob pena de confesso, acarreta a aplicação da confissão ficta nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, consolidando a versão dos fatos apresentada pelo autor.

3. O orçamento constante dos autos comprova que os danos no veículo foram superiores ao seu valor de mercado, justificando a fixação da indenização com base na Tabela Fipe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão ficta decorrente da recusa em prestar depoimento pessoal consolida a versão fática da parte adversa.

2. É válida a condenação com base na Tabela Fipe quando o valor do conserto do veículo danificado supera o seu valor de mercado, para evitar enriquecimento sem causa.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 385, § 1º, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp: 1809430 PR 2019/0106136-9, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 20.04.2023; TJ-MG, Ap. Cív. 50009772320228130704, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 27.02.2024; TJ-MG, AC 10000211560222001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535188-86.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante POSTO SEABRA LTDA e como apelada ROSALVO DA SILVA PINTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03